Tribunal: TJDFT
Processo: 0001468-48.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESOBEDIÊNCIA EM FACE DE ORDEM EMANADA DE DOIS AGENTES POLICIAIS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. ÚNICO DELITO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação aos delitos de ameaça e violação de domicílio, se demonstrado pela prova oral que a ré invadiu a residência da vítima com uma faca, proferindo diversas ameaças.
2. Embora o delito de desobediência tenha sido praticado em face de dois agentes de polícia, trata-se de crime único, vez que os policiais integravam a mesma guarnição policial e proferiram a ordem dentro de um mesmo contexto fático.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.